Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-76.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500834-76.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LEANDRO DE ARAUJO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-76.2020.8.26.0567 -Voto no 44.189
2
VOTO RELATOR No 44.189
RECURSO DE APELAÇÃO No. 15008334-76.2020.8.26.0567
APELANTE: LEANDRO DE ARAÚJO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA - 2a VARA CRIMINAL
LEANDRO DE ARAÚJO LIMA APELA da r.
sentença de fls. 196/202, prolatada pela MM.a Juíza de Direito, Dr.a
Margarete Pellizari, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, pugna pela redução da reprimenda
ao mínimo legal (fls. 216/219).
Regularmente
processado
o
recurso,
em
contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls.
229/232).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do reclamo recursal (fls. 248/250).
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que, no dia 05 de junho de 2020, por
volta das 20h30, na Rua Lopes Trovão, n° 130, Vila Rodrigues, cidade e
comarca de Sorocaba/SP, LEANDRO DE ARAÚJO LIMA, trazia consigo,
para fins de tráfico, 45 porções individuais de maconha (com princípio ativo
tetraidrocanabinol), com peso líquido total de 66,98g (sessenta e seis
gramas e noventa e oito centigramas), 130 porções individuais de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-76.2020.8.26.0567 -Voto no 44.189
3
com peso líquido total de 21,45g (vinte e um gramas e quarenta e cinco
centigramas), e 66 porções individuais de cocaína, na forma de crack, com
peso líquido total de 23,54g (vinte e três gramas e cinquenta e quatro
centigramas), conforme laudo de constatação acostado aos autos, sem
autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
do delito não foram questionadas pela apelante, e restaram, de fato,
amplamente demonstradas, sobretudo pela prova oral acusatória (fls. 04/06
e gravação audiovisual), bem assim pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.
01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fl.
10), Laudo de Constatação (fls. 12/15) e Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 128/131).
Passo, então, à análise do inconformismo.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59,
do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/3, tendo em vista os maus
antecedentes do réu (devidamente comprovados às fls. 64/66), bem assim a
quantidade, natureza e diversidade de espécies de drogas apreendidas,
dentre as quais, não se olvide, crack e cocaína, substâncias de elevado
grau de nocividade e potencialidade lesiva.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se
tratam de informações que demonstram o estágio de
nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC
9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada,
diante da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-76.2020.8.26.0567 -Voto no 44.189
4
da reincidência (cf. fls. 64/66), consoante entendimento desta Relatoria.
É oportuno ressaltar que não há que se cogitar em
ocorrência de bis in idem diante do reconhecimento dos maus antecedentes
e da reincidência, eis que as condenações que embasaram os aumentos
nas fases distintas da dosimetria referem-se a processos diversos.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Dentro dos limites legais, e observada a Súmula no 241 STJ,
caracterizados os maus antecedentes e a reincidência, incidem
os dispositivos previstos, respectivamente, no art. 59 e no art.
61, inciso I, do CP (Precedentes do STF e desta Corte). A
majoração da pena resultante da reincidência não configura bis
in idem” (Resp 1019572/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j.
1.09.2008, DJE 03.11.2008).
Inexistem causas de diminuição de pena a serem
consideradas. Com efeito, não era mesmo o caso de
reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, dada a
inequívoca condição de reincidente do réu.
À míngua de outras incidências na dosimetria, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo,
cometido a partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é
o único possível ao crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90. Não fosse por isso, também os maus antecedentes e
a reincidência do réu recomendariam a fixação de regime inicial mais
gravoso, conforme julgados aos quais me filio.
A reincidência do apelante e o montante da
reprimenda imposta são incompatíveis com a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-76.2020.8.26.0567 -Voto no 44.189
5
WALTER DA SILVA
Relator